Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA DA MEAÇÃO PERTENCENTE À EXECUTADA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DOS HERDEIROS. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 678 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos de terceiro com a pretensão liminar de suspender atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel, determinados em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de violação aos direitos dos herdeiros.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiros, que se destinam a obstar a prática de atos expropriatórios sobre cota-parte de imóvel em execução de título extrajudicial movida contra a genitora do embargante.
III – Razões de decidir
4. A continuidade dos atos executórios do imóvel penhorado não prejudica o herdeiro-embargante, visto que o Juízo da execução expressamente consignou a reserva de 50% do valor da avaliação do imóvel para a compensação financeira referente às cotas-partes dos demais coproprietários. Mantida a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 678 e 843, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703567, 0710579-19.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023.